Tribunal: TJDFT
Processo: 0721351-58.2024.8.07.0007
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
Ementa: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE COTAS CONDOMINIAIS. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TÍTULO EXECUTIVO INEXISTENTE. CERTEZA. AUSENTE. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em Exame
1. Apelação interposta contra sentença que extinguiu execução de título extrajudicial proposta por condomínio edilício. O exequente alega que as cotas condominiais ordinárias e extraordinárias estavam aprovadas em assembleia e previstas na convenção, bem como que houve pagamento parcial pelo executado. Sustenta regular constituição do condomínio desde 11 de abril de 2016.
II. Questão em Discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o condomínio exequente, subcondomínio de fato, possui legitimidade para promover execução de cotas condominiais com base no artigo 784, X, do Código de Processo Civil, considerando dúvidas quanto à sua constituição formal em momento anterior à data da cobrança.
III. Razões de Decidir
3. O artigo 784, X, do Código de Processo Civil exige, para a configuração de título executivo extrajudicial, que as contribuições condominiais sejam relativas a condomínio edilício regularmente constituído.
4. A existência de dúvida quanto à data da constituição do condomínio exequente, especialmente diante de ata de assembleia que sugere instituição apenas em 25 de setembro de 2023, compromete a certeza, liquidez e exigibilidade da obrigação.
5. A jurisprudência do TJDFT reconhece a ausência de título executivo em hipóteses de cobrança por condomínio irregular, admitindo, nesse caso, apenas a via ordinária de cobrança.
IV. Dispositivo
6. Recurso conhecido e desprovido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 783, 784, X, 786, 321, parágrafo único, e 85, §§ 2o e 11.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, ApCiv 0711581-44.2024.8.07.0006, Rel. Des. Fátima Rafael, 3a Turma Cível, j. 27.03.2025, DJe 22.04.2025; TJDFT, ApCiv 0711565-90.2024.8.07.0006, Rel. Des. Eustáquio de Castro, 8a Turma Cível, j. 11.03.2025, DJe 21.03.2025.